Tribunal: TJES
Processo: 5012553-59.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012553-59.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO DE ABREU MATOZINHO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECORRENTE/RÉ. DANO MORAL CARACTERIZADO. PROPORCIONALIDADE DO DANO MORAL FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5012553-59.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RONALDO DE ABREU MATOZINHO

Advogado do(a) RECORRENTE: CHEIZE BERNARDO BUTERI MACHADO DUARTE - ES6512-A

RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogado do(a) RECORRIDO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

Recurso Inominado nos autos n°.:

5012553-59.2023.8.08.0011

Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S/A

Recorrido: RONALDO DE ABREU MAROZINHO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A

verifico que o recorrente sustenta:
a)
a recorrente é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda b) que o fato não ocorreu dentro das dependências da recorrente b) que se trata de fortuito interno c) que trata-se de culpa exclusiva de terceiros e da parte recorrida d) subsidiariamente deve ser minorado o dano moral.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se restou caracterizado o dano moral.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva manejada pelo réu em sua defesa porque mencionada alegação processual esboça fundamentos que se confundem com o mérito da pretensão autoral, de modo que suas razões serão enfrentadas neste ambiente, ainda que indiretamente.

De registrar que em decisão prefacial houve a inversão do ônus da prova como regra de instrução, de modo que competia ao réu demonstrar com preponderância a autenticidade de sua versão dos fatos, especialmente por meio de juntada ao processo de cópias das gravações das câmeras de vigilância do circuito interno do estabelecimento bancário objeto da presente demanda2 , providência, porém, que não foi atendida pela instituição financeira, como consta dos autos3 . 6. Neste caso deve ser presumido que o roubo que vitimou o autor ocorreu no interior de agência filial do réu, em razão da ausência de demonstração em sentido contrário por parte do fornecedor, ônus que lhe competia, como mencionado.

Além disso, as provas carreadas aos autos, especialmente o conteúdo do boletim unificado anexado ao feito4 , parecem confirmar a ocorrência do noticiado ilícito, de modo que pelo conjunto demonstrativo processual, tem-se como comprovado que o autor foi vítima de assalto à mão armada quando realizava transação bancária junto ao estabelecimento financeiro mantido pelo réu.

Quanto aos prejuízos então noticiados pelo autor observa-se que o consumidor não juntou qualquer elemento de prova quanto à propriedade e/ou posse dos produtos que alegou terem sido subtraídos de si, de modo que não há como compensar-lhe pelos referidos danos materiais. 13. De outro lado, os prejuízos extrapatrimoniais são evidentes, já que notório que a submissão à hipótese de crime de roubo, realizado com emprego de violência e grave ameaça, transtorna emocionalmente as vítimas de semelhantes eventos, caracterizando lesão severa à pessoal dignidade do ser humano, pois as situações de estresse e medo pelas quais passam os surpresados por mencionados acontecimentos caracterizam angústia capaz de ofender direito fundamental individual, na medida em que deflagradora de abalo moral subjetivamente desestabilizador. 14. Neste caso, razoável fixar em R$ 5.000,00 o valor dos danos morais decorrentes de referido acidente de consumo, considerando, em particular, as especiais e graves circunstâncias do caso concreto.

[...]

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)